Tribunal: STF
Processo: Rcl 46214
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega descumprimento ao teor da Súmula Vinculante nº 10 e ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324/DF.
    Colhe-se dos autos que o órgão judiciário reclamado (Tribunal Superior do Trabalho) declarou, no âmbito da Ação Trabalhista nº 328-86.2012.5.03.0102, ilícita a terceirização, reconhecendo o vínculo empregatício da trabalhadora (parte beneficiária) diretamente com a empresa tomadora de serviços, bem como a isonomia com os empregados desta última.
    Sustenta-se que, ao reputar ilícita a terceirização de atividade-fim desenvolvida pela parte reclamante, a Corte trabalhista desviou-se do entendimento firmado por este Tribunal na ADPF 324/DF, além de haver afastado, implicitamente, preceitos legais sem a instauração do incidente de inconstitucionalidade a que se refere o art. 97 da Carta Magna, o que constitui afronta à Súmula Vinculante nº 10.
    Essa reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível.
    É que o ato decisório ora impugnado foi proferido em 04/03/2015, antes, portanto, do julgamento da ADPF nº 324/DF, ocorrido em 30/08/2018.
    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 4.962/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 6.449- -AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
    Aproveito o ensejo para ressaltar que não comungo da orientação restritiva que se formou na jurisprudência desta Corte. Entendo que há hipóteses excepcionais nas quais, mesmo que o ato impugnado haja sido praticado anteriormente à edição do correspondente paradigma de controle, o recebimento da reclamação encontra autorização nos escopos de preservar a competência e de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal (alínea 1 do art. 102 da Constituição Federal). 
    Isso porque a indevida aplicação de tese jurídica, núcleo central da hipótese discriminada no § 4º do art. 988 do Código de Processo Civil, também se aplica nos casos em que a decisão originalmente proferida projeta os seus efeitos de maneira prospectiva.
    No entanto, em homenagem ao princípio da colegialidade, faz-se imperioso negar seguimento a pedidos que não reúnem condições mínimas de viabilidade perante esta Corte de Justiça.
    De outro lado, no que toca à suposta transgressão à Súmula Vinculante nº 10, não extraio da fundamentação do acórdão guerreado qualquer juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifica-se, isso sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional (Rcl 12.122-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 13.514-AgR/SP, Ministro Celso de Mello).
    Confira-se, a propósito, a seguinte passagem do acórdão combatido:
    “A jurisprudência desta Corte superior, consubstanciada no item I da Súmula n.º 331, encerra tese no sentido de que "a contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário". 
    Ocorre que, no caso concreto, a tomadora dos serviços é uma empresa pública e, em face do disposto no artigo 37, II, da Constituição da República e na Súmula n.º 363 desta Corte superior, somente com a prévia aprovação em concurso público é possível formar vínculo de emprego com ente da administração pública. 
    A conduta dolosa da terceira reclamada, ao permitir que o obreiro exercesse tarefas inerentes à sua atividade-fim, leva à conclusão de que o ente público omitiu-se em seu dever de fiscalizar o correto cumprimento do contrato administrativo, configurando, portanto, em um verdadeiro desvio de finalidade do procedimento licitatório e, por conseguinte, fazendo com que a terceirização seja revestida de ilicitude, o que, ao menos em tese, conduziria à configuração do vínculo empregatício direto com a tomadora de serviços, o que, no entanto, não se mostra possível, ante o óbice disposto no artigo 37, II, e § 2º, da Constituição da República (Súmula n.º 363 deste Tribunal Superior). 
    De outro lado, na terceirização ilícita, como no caso da operacionalizada na atividade-fim do tomador dos serviços, a Administração Pública responde de forma solidária pelos direitos trabalhistas reconhecidos ao reclamante”
    Resta claro, assim, que o órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, mas tão somente deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada.
    Não é demais relembrar que esta Suprema Corte não descartou, no julgamento da ADPF 324/DF, a possibilidade de a terceirização mostrar-se, concretamente, abusiva. Destaco o seguinte trecho da ementa do acórdão referente ao julgamento mencionado:
    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. (sem grifos no original)
    Por todo o exposto, não conheço desta reclamação.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator